Tribunal: TJES
Processo: 0004967-48.2013.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004967-48.2013.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: PAULO DOS REIS AMORIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0004967-48.2013.8.08.0030

Apelante: Banco Itaucard S/A

Apelado: Paulo dos Reis Amorim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 116/119 e 155/157) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, na ação de revisão contratual proposta por Paulo dos Reis Amorim contra Banco Itaucard S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, determinando a restituição relativa a tarifa de avaliação do bem e da tarifa de ressarcimento de serviços de terceiros, ambos corrigidos monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo (súmula 43, do STJ), com a incidência de juros moratórios de 1%

ao mês, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ). Ao final, aplicou a sistemática da sucumbência recíproca condenando as partes no pagamento de custas processuais, aplicadas no importe de cinco sétimos (5/7) para a parte autora e dois sétimos (2/7) para a parte re, bem como em honorários advocatícios fixados em 10%, na proporção de dois sétimos (2/7) em favor do patrono da parte autora e cinco sétimos (5/7) em favor do patrono da parte ré, em observância ao disposto no art. 85, § 14 do CPC.

Em suas razões recursais (188/194) o apelante pretende a reforma da sentença, alegando, em síntese, a legalidade das tarifas cobradas, bem como a ausência de abusividade, pugnando pela improcedência da pretensão autoral.

Contrarrazões (fls. 199/201), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 13.12.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, consolidou o entendimento acerca da cobrança de tarifas celebradas nos contratos bancários referentes a serviços de terceiros, a saber:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros
,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)(destaquei).

Em relação à tarifa “serviços de terceiros”, o permissivo legal que autorizava as instituições financeiras a exigir do seu cliente o ressarcimento de despesas é claro ao vincular a possibilidade da cobrança à autorização ou solicitação do serviço pelo cliente ou usuário, bem como à sua explicitação no contrato. Veja-se:

Resolução CNM nº 3.518/2007:

Art. 1º A cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente
ou pelo usuário.

[...]

III - não se caracteriza como tarifa o ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros,
podendo seu valor ser cobrado desde que devidamente explicitado no contrato de operação de crédito ou de arrendamento mercantil.
(destaquei)

Ocorre, entretanto, que não existe nos autos evidência de que o apelado tenha solicitado ou autorizado qualquer serviço a ser prestado por terceiros e nem mesmo de que tenha havido prestação de qualquer tipo de serviço por pessoa estranha à relação jurídica estabelecida entre as partes.

Portanto, não há como acolher a alegação de que a revendedora tenha prestado qualquer tipo de serviço ao apelado propiciando a celebração do contrato de financiamento com a instituição financeira escolhida

ou que a financeira apelante é tão somente agente pagadora da remuneração do prestador do serviço e apenas repassa o custo ao consumidor.

Se houvesse efetiva prestação de serviço, por quem quer que seja, no mínimo deveria ser discriminado em documento hábil à comprovação, com a devida especificação do serviço e seu respectivo preço, inclusive para fins de tributação pelo fisco municipal ou estadual, sendo incabível a cobrança em razão da inserção, no termo da avença, de termo genérico e vago conforme ocorreu na hipótese vertente.

Eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PRELIMINAR DE OFÍCIO AUSÊNCIA DE INTERESSE LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E AUSÊNCIA DE DANO MORAL JÁ RECONHECIDOS PELO JUÍZO DE PISO AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DE TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME NO CONTRATO - COBRANÇA DE IOF AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE A MATÉRIA MÉRITO ABUSIVIDADE DA TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIRO E DA TAXA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. No processo em análise, vê-se que o montante cobrado a título de serviços de terceiros mostra-se abusivo, essencialmente porque não contém a pormenorização dos valores cobrados sob essa rubrica, de modo que a cobrança não se deu de forma clara para o consumidor, razão pela qual entende-se pela sua ilegalidade, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto. (STJ, REsp 1578553/SP). 3. [...] 5 . Recurso parcialmente conhecido e improvido. 6. Sem honorários recursais por se tratar de recurso interposto em face de sentença proferida ainda na vigência do CPC/1973. (TJES, Classe: Apelação, 035110063480, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO PACTA SUNT SERVANDA - CDC - MITIGAÇÃO - TARIFAS BANCÁRIAS SERVIÇO DE TERCEIRO REGISTRO DE CONTRATO TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM - TEMA 958 DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. 1) [...] 2) É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de serviços de terceiro, sem a especificação do serviço efetivamente prestado. TEMA 958 DO STJ. Abusividade na cobrança de serviços prestados por terceiro reconhecida. [...] 5) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011130109256, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Tal entendimento, aliás, guarda perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, por ocasião do julgamento da RECLAMAÇÃO Nº 15.945/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Galotti, consignou:

“
[...] observo que não demonstrou o reclamante, devidamente, estar o acórdão reclamado em divergência com o entendimento consagrado nessa Corte. Limitou-se, simplesmente, a tecer argumentos genéricos de que a cobrança dos "
Serviços Prestados
encontra respaldo nas Resoluções n° 3518/07 e nº 3919/10 do CMN, que permitem expressamente o
ressarcimento
dos
serviços prestados
por
terceiros,
em beneficio e com aquiescência do cliente, como esclarecido na Carta Circular 3295/08 do BACEN, inciso III" (e-STJ Fl. 3),
deixando, todavia, de demonstrar que o contrato discriminava, objetivamente, quais
serviços
desencadearam tal cobrança, bem como que os valores não denotariam nenhuma abusividade.
Em face do exposto, com base nos arts. 1º, § 2º, da Resolução 12/2009-STJ e 34, XVIII, do RISTJ, nego seguimento à reclamação”. (destaquei).

De igual forma, é a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP:

“
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros,
sem
a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”
.

Portanto, revela-se ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros sem a devida comprovação do serviço prestado, devendo sua restituição ser integral.

No que tange à “tarifa de avaliação do bem”, a Resolução nº. 3.919/2010, que dispõe sobre a alteração e consolidação de normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, autoriza sua cobrança em seu artigo 5º, inciso VI.

Contudo, o STJ estabeleceu que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tar
ifa
sem a efetiva prestação do serviço
, pois
equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018).

O art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, vedou expressamente essa prática.

Assim, a partir da análise da inicial e das razões recursais, apuro que o apelante limitou-se a sustentar que as tarifas estão de acordo com a legislação pátria, não colacionando nenhum laudo de avaliação do bem capaz de comprovar a efetiva prestação desse serviço, notadamente porque o documento colacionado (fl. 193) traduz elaboração unilateral e imprestável para tal intento, uma vez que sequer expressa o valor do veículo objeto do financiamento.

Ainda que assim não fosse, frise-se que, segundo o entendimento consolidado no Recurso Repetitivo REsp nº. 1578553/SP,
“como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.”
, razão pela qual revela-se abusiva sua cobrança.

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao recurso
, majorando tão somente o valor dos honorários advocatícios devido pelo apelante para o importe de 12% da condenação em favor do advogado da parte adversa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Revela-se ilegal e abusiva a cobrança da tarifa de serviços de terceiros sem a devida comprovação do serviço prestado, devendo sua restituição ser integral, conforme a tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP.

2. O STJ já firmou o entendimento de que
“
é abusiva a cláusula
que
prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/12/2018).

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 13 de dezembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.